Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-63.2024.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000768-63.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO CAOVILLA - CPF: 001.904.241-84 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. BENEFICIÁRIO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS NÃO DOCUMENTADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória visando desconstituir lançamento fiscal referente ao ICMS, formalizado no Termo de Ação Fiscal/Notificação de Auto de Infração nº 201534001332023163, imputando-lhe responsabilidade solidária pelo débito e multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante pode ser validamente responsabilizado solidariamente por débito tributário decorrente de operações comerciais de terceiros; (ii) saber se há nulidade formal do auto de infração por ausência de fundamentação individualizada; e (iii) saber se a multa aplicada viola o princípio da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. Em ação anulatória de lançamento tributário, o ônus da prova incumbe ao contribuinte, a quem compete infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração (CPC/2015, art. 373, I).

4. O apelante não apresentou documentos hábeis a justificar os recebimentos financeiros oriundos da empresa compradora, os quais foram apurados em auditoria fiscal detalhada e acompanhados de documentos bancários e “confirmações de negócio” indicando sua vinculação material com os fatos geradores do tributo.

5. A caracterização da responsabilidade solidária decorre da participação no fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN, evidenciada pela movimentação financeira sem lastro documental, configurando interesse comum na operação tributada.

6. Inexistem vícios formais no auto de infração. O procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo suficientemente motivado quanto à imputação de responsabilidade.

7. A multa imposta, fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo, revela desproporcionalidade e ofensa ao art. 150, IV, da CF/1988, devendo ser reduzida para equivaler ao montante do imposto exigido, conforme jurisprudência do STF e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir a multa tributária ao valor equivalente ao tributo devido, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade solidária tributária pode ser atribuída àquele que, embora não figure como contribuinte formal, participa materialmente de operação comercial não documentada, beneficiando-se dos valores correspondentes ao fato gerador. 2. A multa tributária que excede 100% do valor do tributo viola o princípio da vedação ao confisco, devendo ser reduzida proporcionalmente.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alex Sandro Caovilla contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Termo de Ação Fiscal/Notificação de Auto de Infração (TAD/NAI) n.º 201534001332023163, por meio do qual foi imputada ao autor a responsabilidade solidária pelo pagamento de R$ 434.998,09 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e nove centavos), valor composto por crédito tributário referente a ICMS e multa, decorrente de supostas operações comerciais simuladas ou acobertadas por documentos fiscais inidôneos.

Inconformado, Alex Sandro Caovilla interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que não há respaldo legal para sua responsabilização solidária, sendo-lhe atribuída dívida tributária fundada exclusivamente em ilações do fisco estadual. Argumenta que não participou da relação comercial entre as empresas envolvidas e que as transferências bancárias indicadas no relatório fiscal não constituem prova suficiente de sua atuação como contribuinte de fato ou de direito.

Alega, ainda, que o auto de infração é nulo por ausência de fundamentação específica quanto à sua condição de corresponsável, asseverando que a omissão quanto à base legal aplicável à sua suposta solidariedade compromete a validade do lançamento tributário. Sustenta, também, que a multa aplicada ultrapassa 100% do valor do tributo devido, o que configuraria violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Defende que o auto de infração encontra-se adequadamente motivado e que a responsabilidade solidária do autor foi apurada mediante procedimento fiscal regular, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente após a constatação de que os valores envolvidos nas operações não foram destinados ao real emissor das notas fiscais, mas ao ora apelante, sem qualquer lastro documental que justificasse tais recebimentos.

Aduz que o apelante foi identificado como beneficiário financeiro de operações fiscais fraudulentas, o que configura interesse comum na prática do fato gerador e autoriza, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, a sua responsabilização solidária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 294347389), instada a se manifestar em sede recursal, declinou de intervir no feito, por não vislumbrar hipótese de interesse público ou social relevante, com fulcro no art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de ação anulatória de débito fiscal proposta por Alex Sandro Caovilla em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Termo de Ação Fiscal/Notificação de Auto de Infração n.º 201534001332023163, que lhe imputou responsabilidade tributária solidária pelo recolhimento de valores atinentes ao ICMS supostamente não recolhido em operações comerciais irregulares, além da respectiva multa punitiva.

A controvérsia trazida a esta instância recursal envolve, em síntese, três aspectos centrais: (i) a validade da responsabilização tributária solidária do apelante; (ii) a alegação de nulidade formal do auto de infração por ausência de fundamentação individualizada quanto à solidariedade; e (iii) o exame da proporcionalidade da penalidade aplicada.

O apelante sustenta, com ênfase, que não integrou a cadeia mercantil sob fiscalização, tampouco emitiu notas fiscais, figurando como terceiro estranho à relação tributária. Afirma que sua inclusão no polo passivo do lançamento decorreu exclusivamente de transferências bancárias realizadas por empresa diversa (PORTAL AGRÍCOLA LTDA.), sem qualquer comprovação de vínculo jurídico ou fático com a mercadoria objeto do tributo.

Além disso, insurge-se contra a falta de tipificação legal específica no auto de infração e contra a exorbitância da multa, que, segundo alega, ultrapassou 100% do valor do tributo, devendo ser reduzida por violação ao princípio da proporcionalidade..

Assiste parcial razão à parte apelante.

Passo, pois, à análise individualizada e sistemática das teses recursais.

I – AÇÃO ANULATÓRIA – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que, tratando-se de ação anulatória de lançamento tributário, incumbe ao contribuinte demandante o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA . IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO . ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não prequestionados os dispositivos tidos por violados. 2 . A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1089052 RS 2017/0089781-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

O apelante sustenta que foi indevidamente incluído como corresponsável solidário pelo crédito tributário lançado, com base em presunção fiscal desprovida de provas robustas. Alega não ter participado das operações comerciais realizadas entre as empresas Sementes Primaceres Ltda. e Portal Agrícola Ltda., tampouco possuir relação com os produtos comercializados.

A autoridade administrativa, ao lavrar o auto de infração, fundamentou a corresponsabilização em indícios extraídos de auditoria fiscal, a qual detectou que a empresa Sementes Primaceres Ltda. emitiu notas fiscais sem a correspondente existência física de estoque. Ademais, os pagamentos foram efetuados a terceiros alheios à operação documental, dentre os quais figura o ora apelante, beneficiário de depósitos bancários oriundos da compradora (PORTAL AGRÍCOLA LTDA.), conforme “confirmações de negócio” anexadas ao processo administrativo.

Constata-se que, embora não identificado como contribuinte formal da obrigação tributária, o apelante participou materialmente do negócio subjacente ao fato gerador do tributo, tendo recebido valores significativos, sem qualquer documentação hábil que justificasse os repasses.

Por meio da leitura do relatório fiscal acostado aos autos (Id. 290870892), observa-se que apesar de terem sido identificadas as transferências bancárias, oriundas da empresa PORTAL AGRÍCOLA LTDA em favor do ora apelante, não houve a apresentação de lastro documental mínimo, seja contrato, nota fiscal emitida ou instrumento jurídico que justificasse os repasses.

A partir desse contexto, infere-se que o apelante, embora não identificado como contribuinte formal da obrigação, participou materialmente do negócio jurídico subjacente ao fato gerador do tributo, sendo destinatário dos valores que, em tese, corresponderiam à operação de venda de mercadorias.

Diante desse cenário, a autoridade tributária, por meio da auditoria realizada por ocasião da Ordem de Serviço nº 3.438.823-9 (Id 290870892 - Pág. 7 a 70) e o Procedimento Administrativo (e-Process Nº 51188422/2023 – conforme indicado no relatório Id. 290870892 - Pág. 43) apontou, a partir de documentos e informações constantes na base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que o apelante cometeu infração tributária grave, que resultou na NAI nº 201534001332023163 (Id. 290870897).

Durante o procedimento administrativo, apurou-se que, dos valores pagos pela empresa PORTAL AGRÍCOLA LTDA. ao apelante, R$ 180.363,00 foram devolvidos, restando R$ 744.637,00 não justificados documentalmente (Id. 290870895).

O procedimento fiscal identificou a existência de registros administrativos e movimentações de produtos (grãos de milho e soja) incompatíveis com os documentos fiscais apresentados e com a movimentação existente nos registros fiscais, o que constituiu, segundo a autoridade tributária, indício suficiente da ocorrência do fato gerador do tributo.

Em trecho do relatório de auditoria, consignou-se:

“[...] Este cenário reforça a convicção desta autoridade fiscal de que os terceiros beneficiados pelos pagamentos financeiros realizados pelo contribuinte PORTAL AGRICOLA LTDA eram os verdadeiros proprietários das mercadorias comercializadas e não o contribuinte SEMENTES PRIMACERES LTDA, porque este, além de não justificar o motivo de autorizar pagamentos a terceiros, não tinha como vender o que não tinha em seu estoque, de acordo com seus registros fiscais. Além disso, não foi encontrado qualquer pagamento do contribuinte PORTAL AGRICOLA LTDA diretamente ao contribuinte SEMENTES PRIMACERES LTDA reforçando a convicção fiscal de que este não era o verdadeiro proprietário das mercadorias vendidas, mas meramente um emissor de notas fiscais irregulares” (Id. 290870892 - Pág. 38).

A fiscalização constatou que, os valores correspondentes às operações de comercialização de mercadorias, conforme evidenciado nos registros bancários e em relatórios administrativos de terceiros, não foram devidamente escriturados nem acompanhados das respectivas notas fiscais, caracterizando a supressão do ICMS devido.

O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a invalidade da cobrança, limitando-se a alegar a ausência de prova concreta da realização das operações comerciais sem a devida emissão de nota fiscal. Contudo, não fez prova hábil e robusta que infirmasse as conclusões da autoridade fiscal.

A ausência de prova produzida pelo apelante compromete a tese defensiva, pois impossibilita a verificação de eventuais irregularidades no procedimento fiscal. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de que o contribuinte que alega a nulidade de autuação fiscal deve trazer aos autos elementos concretos que demonstrem erro na atuação administrativa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA . CONTRIBUINTE. [...] 4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte . Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção. 5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. 6 . Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido é o posicionamento desta Corte Estadual:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A EMPRESA DE FACHADA. PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração lavrado pelo Fisco, que constatou simulação de operações comerciais envolvendo venda de algodão com diferimento do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade de auto de infração, lavrado pelo Fisco após fiscalização na operação denominada “Crédito Podre”, que apontou indícios de fraude na geração de créditos fictícios de ICMS e que resultou na interrupção do diferimento de ICMS. III. Razões de decidir 3. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando há qualquer saída ou evento que inviabilize o lançamento do imposto nos momentos indicados pela legislação estadual, conforme art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT. 4. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações. 5. A ausência de comprovação de uma relação autêntica entre o contribuinte e a empresa intermediadora — sobretudo quando a mercadoria é entregue e o pagamento realizado por outra empresa — caracteriza operação simulada e legitima a interrupção do diferimento do ICMS. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora".

(TJ/MT. N.U 1000701-24.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Por sua vez, quanto a caracterização da responsabilidade solidária no caso em análise, assim ponderou o fisco em seu relatório de auditoria:

“[...] Ficou constatado que o(s) valor(es) recebido(s) pelo contribuinte ALEX SANDRO CAOVILLA encontra(m)-se registrados(s) no(s) acordos(s) particular denominado(s) “Confirmação de Negócio” previamente firmado(s) através de assinaturas entre o contribuinte emitente SEMENTES PRIMACERES LTDA e o contribuinte destinatário PORTAL AGRICOLA LTDA. Como já dito anteriormente as Confirmações de Negócio tratam-se teoricamente de “acordos comerciais” realizados entre o contribuinte destinatário PORTAL AGRICOLA LTDA e o contribuinte emitente SEMENTES PRIMACERES LTDA onde nos quais demonstram, entre outros detalhes, o tipo e quantidade de grãos vendidos e a quem deveriam ser feitos os pagamentos financeiros, inclusive indicando a data em que deveriam ocorrer os pagamentos bem como as contas bancárias dos favorecidos. Na Confirmação de Negócio o contribuinte SEMENTES PRIMACERES LTDA consta como vendedor, o contribuinte PORTAL AGRICOLA LTDA consta como comprador, e o contribuinte ALEX SANDRO CAOVILLA consta como favorecida pelo pagamento da comercialização das mercadorias. Vale destacar que as Confirmações de Negócio que mencionam o contribuinte ALEX SANDRO CAOVILLA se referem a compra e venda de SOJA. As Confirmações de Negócio foram anexadas ao processo”. (Id. 290870892 - Pág. 51 e 52)

Aliás, é oportuno destacar que os documentos mencionados pelo fisco constam nos seguintes Id ́s: Cessão de Crédito/Autorização pagamento (Id. 290870892 - Pág. 77; e Id. 290870893); Confirmação de negócio (Id. 290870892 - Pág. 76; e Id. 290870894); Comprovantes de transferência bancárias (Id. 290870892 - Pág. 74 e 75; Id. 290870892 - Pág. 79 e 80).

Com base nos referidos documentos e nos registros fiscais, a auditoria concluiu:

“[...] Diante do exposto, considerando tudo o que foi dito acima bem como os dados e informações levantadas junto à base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, fica evidente que as mercadorias vendidas ao contribuinte PORTAL AGRICOLA LTDA pertenciam de fato ao contribuinte ALEX SANDRO CAOVILLA e não ao contribuinte SEMENTES PRIMACERES LTDA cujo este último não tinha estoque suficiente conforme demonstrado neste relatório. Sendo assim o contribuinte ALEX SANDRO CAOVILLA cometeu a irregularidade de não emitir notas fiscais das mercadorias vendidas ao contribuinte PORTAL AGRICOLA LTDA, cujo qual por sua vez pagou pelas mesmas conforme recibos de transferências bancárias anexadas ao processo”. (Id. 290870892 - Pág. 53)

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional prevê que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária relativa ao pagamento de tributo e multas, as pessoas que tenham interesse comum. Vejamos:

Art. 124. São solidàriamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Em uma análise axiológica da norma tributária, conclui-se que a responsabilidade solidária deriva da atuação direta do fato gerador (realizando atos que resultam na situação que constitua o fato gerador) ou aquele que atua indiretamente (realizando ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário).

Na hipótese, embora a parte apelante negue o fato, haja vista que argumenta a existência de interesses antagônicos, não trouxe provas capazes de ilidir a conclusão apontada e, por consequência, afastar os ilícios tributários atribuídas pelo Fisco Estadual.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar caso semelhante aos autos, reconheceu que o beneficiário de operações tributárias dissimuladas, ainda que sem vínculo jurídico direto com o contribuinte formal, pode ser responsabilizado solidariamente, quando ausente a comprovação de sua boa-fé, vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. VENDA A EMPRESA DE FACHADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal referente a ICMS, reconhecendo sua responsabilidade solidária por operações comerciais de 2016 com empresas posteriormente identificadas como de fachada, no contexto da Operação “Crédito Podre”, que resultaram na interrupção do diferimento tributário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não consideração de documentos apresentados (notas fiscais e CNDs) que atestariam a regularidade das operações; (ii) estabelecer se o apelante pode ser responsabilizado solidariamente pelo ICMS devido, diante de indícios de fraude fiscal praticada pelas empresas compradoras. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois a idoneidade das provas apresentadas está diretamente relacionada à regularidade das operações e à responsabilidade tributária. A fiscalização constatou, com base em inquérito policial e relatórios técnicos, que as empresas compradoras eram de fachada e emitiram notas fiscais ideologicamente falsas para simular operações e gerar créditos indevidos de ICMS. O art. 580, III, do RICMS/MT prevê a interrupção do diferimento do ICMS quando constatada destinação irregular da mercadoria, hipótese configurada no caso. A presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo contribuinte. O art. 124, I, do CTN ampara a responsabilidade solidária quando demonstrada participação ou benefício direto em fraude fiscal, ainda que por omissão no dever de diligência mínima. A existência de CND das empresas à época das operações não afasta a obrigação do vendedor de verificar a idoneidade material da transação e do destinatário da mercadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente é afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. Configurada a destinação irregular da mercadoria a empresa de fachada, é devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. O contribuinte que não comprova a regularidade da operação responde solidariamente pelo tributo, nos termos do art. 124, I, do CTN. 4. A apresentação de CND não comprova, por si só, a idoneidade material da operação.

(TJ/MT. N.U 1011522-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

No caso concreto, a materialidade da transferência de recursos e a ausência de justificativa plausível para tais pagamentos, associadas à emissão de notas fiscais por empresa desprovida de estoque e a ausência de nota fiscal emitida pelo apelante, evidenciam um descompasso entre a realidade econômica e a forma documental da operação, apto a ensejar a responsabilidade solidária do apelante, à luz do regime jurídico tributário.

Desse modo, a tese de ausência de responsabilidade solidária não se sustenta diante da fragilidade probatória, competindo ao autor – ora apelante – demonstrar de forma inequívoca que os valores recebidos não decorrem de participação ativa ou interesse comum no fato gerador tributado, o que não foi feito, limitando-se a meras alegações dissociadas dos documentos fiscais exigíveis.

Quanto à suposta nulidade formal do auto de infração, não se verifica qualquer vício que comprometa sua higidez. O procedimento foi instrutivo, fundamentado e transparente, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte, devidamente intimado e ouvido na esfera administrativa.

Restou demonstrado, pelo conjunto probatório, que o apelante integrou, ainda que indiretamente, o ciclo econômico presumidamente irregular de comercialização de mercadorias sem cobertura fiscal idônea, justificando a sua responsabilização solidária.

II – MULTA TRIBUTÁRIA – EXCESSO CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO DEVIDA

Superada a discussão acerca da validade do lançamento e da imputação de responsabilidade, passa-se à análise da dosimetria da multa tributária aplicada, ponto em que assiste razão à parte apelante.

No tocante à penalidade imposta, por meio da Notificação de Autuação Fiscal nº 338573/1760/39/2023 (Id. 290870892), extrai-se que o valor do crédito tributário no importe de R$ 434.998,09 (quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e nove centavos), é o resultado da somada do valor original (R$ 126.588,29 – centro e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), correção monetária (R$ 28.735,54 – vinte e oito mil, setecentos e trinta e cinto reais e cinquenta e quatro centavos), juros de mora (R$ 51.256,86 – cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e penalidade (R$ 228.417,40 – duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos).

Nota-se, portanto, que a multa ultrapassa o valor do tributo devido, o que configura violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88), conforme pacífica jurisprudência do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(STF, ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, processo eletrônico, DJe-225, divulg. 20-10-2016, public. 21-10-2016).

Nesse mesmo sentido, o TJMT tem reduzido multas exorbitantes para patamar equivalente ao valor do imposto exigido, em consonância com o postulado da razoabilidade:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS FICTÍCIOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. MULTA REDUZIDA AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta pelo contribuinte contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a incidência da taxa SELIC para os fins de atualização do débito, mantendo a exigibilidade do ICMS e da multa por descumprimento de obrigação acessória. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a legalidade das autuações fiscais referentes à geração de créditos fictícios de ICMS, envolvendo operações simuladas entre a parte apelante e outra empresa; e (ii) verificar se a multa por descumprimento de obrigação acessória pode ser reduzida ao valor do tributo devido. III. Razões de decidir: 3. As autuações fiscais decorrem de operação denominada “Crédito Podre”, que apurou simulação de transações comerciais, configurando fraude na geração de créditos de ICMS. Não houve comprovação de efetiva transferência de mercadorias ou pagamentos. 4. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao valor do ICMS devido, pois a fixação de multa superior ao tributo configura confisco. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: “1. A simulação de operações de venda de mercadorias para gerar créditos fictícios de ICMS configura fraude fiscal, sendo legítima a cobrança do tributo e a imposição de penalidades ao contribuinte. 2. A fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória, quando superior ao valor do imposto devido, configura confisco, devendo ser reduzida ao valor do tributo.”

(TJ/MT. N.U 1004659-97.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Dessa forma, a readequação da multa para 100% do valor do tributo mostra-se imperiosa, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco.

Por fim, embora o recurso tenha sido parcialmente provido para fins de redução da multa, considerando-se as matérias objeto de apreciação, verifica-se que permanece incólume a distribuição do ônus sucumbencial fixada pelo douto Juízo de origem, tendo em vista que a apelante restou vencida na maior parte de suas pretensões, motivo pelo qual deixo de proceder à redistribuição da sucumbência.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Alex Sandro Caovilla, para o fim de reduzir a multa tributária aplicada no TAD/NAI nº 201534001332023163, limitando-a ao montante do tributo devido, em observância ao princípio da razoabilidade e à vedação constitucional ao confisco (art. 150, IV, da CF/88).

No mais, mantenho a sentença de improcedência da ação anulatória quanto à validade do lançamento tributário e à atribuição de responsabilidade solidária ao apelante, diante da insuficiência probatória por ele apresentada.

Deixo de redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025